Tribunal: TJDFT
Processo: 0004956-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004956-36.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, PABLO ERICK FERREIRA DE LIMA, WILLIAN DA SILVA FERREIRA As advogadas do apelado Willian da Silva Ferreira informaram que renunciaram ao mandato. Como perderam contato com o apelado, não o comunicaram da renúncia. O apelado, ao ser intimado para constituir novo advogado, manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 23513437). À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelado Willian da Silva Ferreira. Brasília-DF, 17 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES